Tribunal: TJBA
Processo: 8005430-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005430-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADELMO GOMES BRANDAO

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que declarou a incompetência absoluta do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo para processar e julgar demanda em que o autor nega a existência de vínculo associativo e questiona descontos realizados em benefício previdenciário a título de contribuição associativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se existe relação de consumo entre associado e associação quando a lide se limita a aferir a suposta inexistência de vínculo jurídico e a legalidade da cobrança de contribuição associativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A associação civil para defesa de interesses de aposentados não se enquadra no conceito legal de fornecedor para fins de reconhecimento de relação de consumo.

4 - Em ação em que se discute cobrança de contribuição associativa não reconhecida pelo autor, que nega a própria condição de associado, a relação é cível em sentido estrito, não se confundindo com relação de consumo.

5 - Jurisprudência consolidada das Seções Cíveis Reunidas do TJBA. Incompetência absoluta em razão da matéria.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, § 1º; CDC, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, CC 8022351-49.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas; CC 8003069-15.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Seções Cíveis Reunidas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005430-05.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
ADELMO GOMES BRANDÃO
e parte Agravada
UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02